Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739597-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAYURI MIAHIRA REZENDE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.NULIDADE CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS. MORAL. MATERIAL. CANCELAMENTO DE COMPRA. FRAUDE PRATICADA PELOS VENDEDORES. PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. I – A autora celebrou contrato de compra e venda de equipamentos eletrônicos, mas, após realizar o pagamento por meio de cartão de crédito, não recebeu os produtos. Percebendo ter sido vítima de suposta fraude, tentou proceder ao cancelamento da compra e respectivo estorno, o que foi negado pelo Banco-réu. II - A celebração do contrato de compra e venda e a realização do pagamento pessoalmente pela consumidora-autora admitidas, a interrupção das cobranças não poderia ser procedida pela instituição bancária, por ausência de autonomia, ante a não comprovação de que o contrato que ensejou os lançamentos havia sido rescindido e a inexistência de estorno pelo vendedor. III - Ausente a falha na prestação de serviços a ser imputada ao Banco-réu, enquanto operadora de cartões, o pedido de condenação à reparação moral e material não procede. IV – A declaração de nulidade do negócio jurídico de compra e venda requer a observância ao contraditório e à ampla defesa, art. 5o, inc. LV, CF, contudo, os supostos vendedores não integram a presente demanda. V – Apelação da autora conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, defendendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por operação bancária realizada mediante fraude, a despeito da relação de consumo existente entre as partes e da inequívoca falha na prestação do serviço. Pretende a declaração de nulidade das transações contestadas e a reparação de danos materiais e morais. Sustenta que a falha impõe o dever de indenizar. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, para demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GABRIEL DE ANDRADE, OAB/DF 48.163 (ID 71374600). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “a fraude bancária, ensejadora da transferência de valores da conta corrente, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário” (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71374600. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015